Tribunal: STJ
Processo: 0024327-62.1996.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1449692 - SP(2014/0089000-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO BCN S/A
AGRAVANTE
: BANCO NOSSA CAIXA S/A
AGRAVANTE
: BANCO BANORTE
- EM LIQUIDACAO
S/A
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ALUÍZIO JOSÉ DE ALMEIDA CHERUBINI - SP165399
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
LAÍSA DÁRIO FAUSTINO DE MOURA E OUTRO(S) - SP212281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ALBERTO CAVALCANTE BRAGA - DF009170
LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
FABIO GUIMARAES HAGGSTRAM - RS058623
EDERSON LEITE BRAGA - PI007862
INTERES.
: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. INCORPORADOR DO
_
: UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
ADVOGADOS
: FABIO LIMA QUINTAS - SP249217
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
SOC. de ADV
: CAZETTA,
ZANGIROLAMI,
QUINTAS
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS
INTERES.
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
PROCURADOR
: PROCURADORIA-GERAL DO BANCO CENTRAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL.

AGRAVO INTERNO. COBRANÇA
DE TARIFAS SOBRE CONTAS DE POUPANÇA INATIVAS.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA56920112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2026 15:02:39
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: ce654c54-2810-4c9f-8400-ee93873b8185

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial,
em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, visando à
condenação de instituições financeiras pela cobrança de tarifas sobre contas de
poupança inativas, com pedidos de estorno e devolução de valores indevidamente
cobrados.
2. A sentença condenou as instituições financeiras, exceto o Banco Central do
Brasil, a cessar a cobrança de tarifas sobre contas de poupança inativas e a realizar
o estorno dos valores debitados desde 1989. O Tribunal de origem reformou
parcialmente a sentença, reconhecendo a possibilidade de cobrança de tarifas sobre
contas inativas a partir da Resolução CMN n.
mas manteve a
2.303/1996,
condenação ao estorno dos valores cobrados anteriormente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a ação civil pública está prescrita,
considerando o lapso temporal entre a edição da Resolução CMN n.
e
1.568/1989
o ajuizamento da ação em 1996; (ii) saber se a alegação de violação de resoluções
do BACEN e do CMN podem ser consideradas como atos infraconstitucionais
primários para fins de interposição do recurso especial; e (iii) saber se a cobrança
de tarifas sobre contas de poupança inativas era legítima e legal, à luz dos atos
normativos editados pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do
Brasil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição não pode ser reconhecida, pois a matéria não foi prequestionada na
instância ordinária, inviabilizando sua análise no recurso especial.
5. As resoluções do CMN e do BACEN, para fins de interposição do recurso
especial, devem ser consideradas como normas regulatórias de
complementariedade necessária, exigindo-se, da parte recorrente, o apontamento
conjunto da violação do
o da
, de modo a viabilizar a
art. 9
Lei n. 4.595/1964
interpretação do ato regulatório com a norma geral em branco.
6. A Resolução CMN n.
não revogou expressamente a Circular
1.568/1989
BACEN n.
que autorizava a cobrança de tarifas sobre contas de
1.323/1988,
poupança inativas. A revogação ocorreu apenas com a edição da Resolução CMN
n. 2.303/1996.
7. A interpretação do acórdão recorrido ampliou indevidamente o alcance da
Resolução CMN n.
ao considerar vedada a cobrança de tarifas sobre
1.568/1989,
contas de poupança inativas, sem que houvesse previsão expressa nesse sentido.
8. As instituições financeiras agiram em conformidade com os atos normativos
vigentes à época, que autorizavam a cobrança de tarifas sobre contas inativas, não
havendo fundamento para responsabilizá-las.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo provido para conhecer em parte do recurso
especial e dar-lhe provimento, afastando a responsabilidade das instituições
financeiras e julgando improcedente a ação coletiva.
Tese de julgamento:
1. A Resolução CMN n.
não revogou expressamente a Circular
1.568/1989
BACEN n.
que autorizava a cobrança de tarifas sobre contas de
1.323/1988,
poupança inativas.
Documento eletrônico VDA56920112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2026 15:02:39
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: ce654c54-2810-4c9f-8400-ee93873b8185

2. A interpretação de normas regulatórias deve observar os limites expressos do
texto normativo, não sendo possível ampliar ou restringir seu alcance sem previsão
legal.
3. As instituições financeiras não podem ser responsabilizadas por atos praticados
em conformidade com normas vigentes à época.
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 2o, 4o, VI e IX, e 9o;
Lei n. 4.595/1964
Resolução CMN n.
; Resolução CMN n.
; Circular BACEN
1.568/1989
2.303/1996
n. 1.323/1988.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
, Rel. Min.
REsp 1.642.072/MG
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23.11.2017; STJ,
,
REsp 1.817.640/SP
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.08.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, dar provimento ao
agravo interno de BANCO BCN
e OUTROS, nos termos do voto do Sr.
S/A
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56920112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2026 15:02:39
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: ce654c54-2810-4c9f-8400-ee93873b8185

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 1.449.692 / SP
Número Registro: 2014/008900-06
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00243276219964036100 200203990220534 220534920024030399 243276219964036100 9600243271
Sessão Virtual de 11/03/2025 a 17/03/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão

Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
RECORRENTE : HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. INCORPORADOR DO
_
: UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
ADVOGADOS
: FÁBIO LIMA QUINTAS - DF017721
FABIO LIMA QUINTAS - SP249217A
SOC. de ADV.
CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
RECORRENTE : BANCO BCN S/A
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA INCORPORADOR DO
_
: BANCO NOSSA CAIXA S/A
RECORRENTE : BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO
RECORRENTE : KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ALUÍZIO JOSÉ DE ALMEIDA CHERUBINI - SP165399
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
LAÍSA DÁRIO FAUSTINO DE MOURA E OUTRO(S) - SP212281
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
Documento eletrônico VDA46179768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2025 02:25:10
Código de Controle do Documento: f12ddd1b-81f8-4bd2-b427-72f972b8b71c

PROCURADOR : PROCURADORIA-GERAL DO BANCO CENTRAL
ASSUNTO
: TARIFASBANCÁRIOS - TARIFASCONTRATOS DE CONSUMO -
TARIFASBANCÁRIOS - TARIFASDIREITO DO CONSUMIDOR -
TARIFASBANCÁRIOS - TARIFASCONTRATOS DE CONSUMO -
TARIFASBANCÁRIOS - TARIFAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BANCO BCN S/A
AGRAVANTE
: BANCO NOSSA CAIXA S/A
AGRAVANTE
: BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ALUÍZIO JOSÉ DE ALMEIDA CHERUBINI - SP165399
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
LAÍSA DÁRIO FAUSTINO DE MOURA E OUTRO(S) - SP212281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
INTERES.
: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. INCORPORADOR DO
_
: UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
ADVOGADOS
: FÁBIO LIMA QUINTAS - DF017721
FABIO LIMA QUINTAS - SP249217A
CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERES.
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
PROCURADOR : PROCURADORIA-GERAL DO BANCO CENTRAL
TERMO
Retirado de pauta em razão de destaque do Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 18 de março de 2025
Documento eletrônico VDA46179768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2025 02:25:10
Código de Controle do Documento: f12ddd1b-81f8-4bd2-b427-72f972b8b71c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2014/0089000-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.449.692 / SP
Números Origem: 00243276219964036100 200203990220534 220534920024030399
243276219964036100 9600243271
PAUTA: 05/08/2025
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro :
ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RENATO BRILL DE GOES
Secretária
Dra. TAYNAH RODE DA SILVA PETINI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ALBERTO CAVALCANTE BRAGA - DF009170
LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
FABIO GUIMARAES HAGGSTRAM - RS058623
ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
RECORRENTE
: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. INCORPORADOR DO
_
: UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
ADVOGADOS
: FÁBIO LIMA QUINTAS - DF017721
FABIO LIMA QUINTAS - SP249217A
SOC. de ADV.
: CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
RECORRENTE
: BANCO BCN S/A
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA INCORPORADOR DO
_
: BANCO NOSSA CAIXA S/A
RECORRENTE
: BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO
RECORRENTE
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ALUÍZIO JOSÉ DE ALMEIDA CHERUBINI - SP165399
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
ADVOGADA
: LAÍSA DÁRIO FAUSTINO DE MOURA E OUTRO(S) - SP212281
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
PROCURADOR
: PROCURADORIA-GERAL DO BANCO CENTRAL
ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Contratos de Consumo - Bancários - Tarifas
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BANCO BCN S/A
AGRAVANTE
: BANCO NOSSA CAIXA S/A
AGRAVANTE
: BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
C542452155113155458119@
2014/0089000-6 - REsp 1449692 Petição : 2024/0101899-9 (AgInt)
Documento eletrônico VDA49245273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TAYNAH RODE DA SILVA PETINI, QUARTA TURMA Assinado em: 05/08/2025 18:16:46
Código de Controle do Documento: 6103C968-2150-4916-BB4F-E89AF2866C49

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2014/0089000-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.449.692 / SP
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ALUÍZIO JOSÉ DE ALMEIDA CHERUBINI - SP165399
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
ADVOGADA
: LAÍSA DÁRIO FAUSTINO DE MOURA E OUTRO(S) - SP212281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ALBERTO CAVALCANTE BRAGA - DF009170
LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
FABIO GUIMARAES HAGGSTRAM - RS058623
ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
INTERES.
: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. INCORPORADOR DO
_
: UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
ADVOGADOS
: FÁBIO LIMA QUINTAS - DF017721
FABIO LIMA QUINTAS - SP249217A
SOC. de ADV.
: CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERES.
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
PROCURADOR
: PROCURADORIA-GERAL DO BANCO CENTRAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. FABIO LIMA QUINTAS, pela parte HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após sustentação oral, pediu vista regimental o Sr. Ministro Relator.
Aguardam os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Marco Buzzi.
C542452155113155458119@
2014/0089000-6 - REsp 1449692 Petição : 2024/0101899-9 (AgInt)
Documento eletrônico VDA49245273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TAYNAH RODE DA SILVA PETINI, QUARTA TURMA Assinado em: 05/08/2025 18:16:46
Código de Controle do Documento: 6103C968-2150-4916-BB4F-E89AF2866C49

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2014/0089000-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.449.692 / SP
Números Origem: 00243276219964036100 200203990220534 220534920024030399
243276219964036100 9600243271
PAUTA: 04/11/2025
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro :
ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ALBERTO CAVALCANTE BRAGA - DF009170
LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
FABIO GUIMARAES HAGGSTRAM - RS058623
ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
RECORRENTE
: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. INCORPORADOR DO
_
: UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
ADVOGADO
: FABIO LIMA QUINTAS - SP249217
SOC. de ADV.
: CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
RECORRENTE
: BANCO BCN S/A
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA INCORPORADOR DO
_
: BANCO NOSSA CAIXA S/A
RECORRENTE
: BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO
RECORRENTE
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ALUÍZIO JOSÉ DE ALMEIDA CHERUBINI - SP165399
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
ADVOGADA
: LAÍSA DÁRIO FAUSTINO DE MOURA E OUTRO(S) - SP212281
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
PROCURADOR
: PROCURADORIA-GERAL DO BANCO CENTRAL
ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Contratos de Consumo - Bancários - Tarifas
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BANCO BCN S/A
AGRAVANTE
: BANCO NOSSA CAIXA S/A
AGRAVANTE
: BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
C542452155113155458119@
2014/0089000-6 - REsp 1449692 Petição : 2024/0101899-9 (AgInt)
Documento eletrônico VDA52036100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 18:05:05
Código de Controle do Documento: E8B5790E-CE17-47E6-AB34-D3362795D96E

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2014/0089000-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.449.692 / SP
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ALUÍZIO JOSÉ DE ALMEIDA CHERUBINI - SP165399
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
ADVOGADA
: LAÍSA DÁRIO FAUSTINO DE MOURA E OUTRO(S) - SP212281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ALBERTO CAVALCANTE BRAGA - DF009170
LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
FABIO GUIMARAES HAGGSTRAM - RS058623
ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
INTERES.
: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. INCORPORADOR DO
_
: UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
ADVOGADO
: FABIO LIMA QUINTAS - SP249217
SOC. de ADV.
: CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERES.
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
PROCURADOR
: PROCURADORIA-GERAL DO BANCO CENTRAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento.
C542452155113155458119@
2014/0089000-6 - REsp 1449692 Petição : 2024/0101899-9 (AgInt)
Documento eletrônico VDA52036100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 18:05:05
Código de Controle do Documento: E8B5790E-CE17-47E6-AB34-D3362795D96E

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1449692 - SP(2014/0089000-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO BCN S/A
AGRAVANTE
: BANCO NOSSA CAIXA S/A
AGRAVANTE
: BANCO BANORTE
- EM LIQUIDACAO
S/A
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ALUÍZIO JOSÉ DE ALMEIDA CHERUBINI - SP165399
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
LAÍSA DÁRIO FAUSTINO DE MOURA E OUTRO(S) - SP212281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ALBERTO CAVALCANTE BRAGA - DF009170
LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
FABIO GUIMARAES HAGGSTRAM - RS058623
EDERSON LEITE BRAGA - PI007862
INTERES.
: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. INCORPORADOR DO
_
: UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
ADVOGADOS
: FABIO LIMA QUINTAS - SP249217
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
SOC. de ADV
: CAZETTA,
ZANGIROLAMI,
QUINTAS
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS
INTERES.
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
PROCURADOR
: PROCURADORIA-GERAL DO BANCO CENTRAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL.

AGRAVO INTERNO. COBRANÇA
DE TARIFAS SOBRE CONTAS DE POUPANÇA INATIVAS.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA56920122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2026 15:02:38
Código de Controle do Documento: b6f9191b-bf6f-4fb6-8f0b-62efe091e936

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial,
em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, visando à
condenação de instituições financeiras pela cobrança de tarifas sobre contas de
poupança inativas, com pedidos de estorno e devolução de valores indevidamente
cobrados.
2. A sentença condenou as instituições financeiras, exceto o Banco Central do
Brasil, a cessar a cobrança de tarifas sobre contas de poupança inativas e a realizar
o estorno dos valores debitados desde 1989. O Tribunal de origem reformou
parcialmente a sentença, reconhecendo a possibilidade de cobrança de tarifas sobre
contas inativas a partir da Resolução CMN n.
mas manteve a
2.303/1996,
condenação ao estorno dos valores cobrados anteriormente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a ação civil pública está prescrita,
considerando o lapso temporal entre a edição da Resolução CMN n.
e
1.568/1989
o ajuizamento da ação em 1996; (ii) saber se a alegação de violação de resoluções
do BACEN e do CMN podem ser consideradas como atos infraconstitucionais
primários para fins de interposição do recurso especial; e (iii) saber se a cobrança
de tarifas sobre contas de poupança inativas era legítima e legal, à luz dos atos
normativos editados pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do
Brasil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição não pode ser reconhecida, pois a matéria não foi prequestionada na
instância ordinária, inviabilizando sua análise no recurso especial.
5. As resoluções do CMN e do BACEN, para fins de interposição do recurso
especial, devem ser consideradas como normas regulatórias de
complementariedade necessária, exigindo-se, da parte recorrente, o apontamento
conjunto da violação do
o da
, de modo a viabilizar a
art. 9
Lei n. 4.595/1964
interpretação do ato regulatório com a norma geral em branco.
6. A Resolução CMN n.
não revogou expressamente a Circular
1.568/1989
BACEN n.
que autorizava a cobrança de tarifas sobre contas de
1.323/1988,
poupança inativas. A revogação ocorreu apenas com a edição da Resolução CMN
n. 2.303/1996.
Documento eletrônico VDA56920122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2026 15:02:38
Código de Controle do Documento: b6f9191b-bf6f-4fb6-8f0b-62efe091e936

7. A interpretação do acórdão recorrido ampliou indevidamente o alcance da
Resolução CMN n.
ao considerar vedada a cobrança de tarifas sobre
1.568/1989,
contas de poupança inativas, sem que houvesse previsão expressa nesse sentido.
8. As instituições financeiras agiram em conformidade com os atos normativos
vigentes à época, que autorizavam a cobrança de tarifas sobre contas inativas, não
havendo fundamento para responsabilizá-las.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo provido para conhecer em parte do recurso
especial e dar-lhe provimento, afastando a responsabilidade das instituições
financeiras e julgando improcedente a ação coletiva.
Tese de julgamento:
1. A Resolução CMN n.
não revogou expressamente a Circular
1.568/1989
BACEN n.
que autorizava a cobrança de tarifas sobre contas de
1.323/1988,
poupança inativas.
2. A interpretação de normas regulatórias deve observar os limites expressos do
texto normativo, não sendo possível ampliar ou restringir seu alcance sem previsão
legal.
3. As instituições financeiras não podem ser responsabilizadas por atos praticados
em conformidade com normas vigentes à época.
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 2o, 4o, VI e IX, e 9o;
Lei n. 4.595/1964
Resolução CMN n.
; Resolução CMN n.
; Circular BACEN
1.568/1989
2.303/1996
n. 1.323/1988.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
, Rel. Min.
REsp 1.642.072/MG
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23.11.2017; STJ,
,
REsp 1.817.640/SP
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.08.2019.
VOTO
Documento eletrônico VDA56920122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2026 15:02:38
Código de Controle do Documento: b6f9191b-bf6f-4fb6-8f0b-62efe091e936

I - Apontamentos acerca do processo
A fim de elucidar a controvérsia, retomo os esclarecimentos fáticos
apontados na decisão agravada.
Na ocasião, foi informado que a presente discussão teve início em
notícia veiculada na imprensa escrita, devidamente apurada pelo MPF, a respeito
da cobrança pelas instituições financeiras de valor tarifário sobre a manutenção de
cadernetas de poupança consideradas inativas, em montante superior ao autorizado
pelo Banco Central do Brasil, até então limitado a R$ 1,50 (um real e cinquenta
centavos).
No decorrer das investigações administrativas, concluiu-se que, por
força da Resolução CMN n.
nem mesmo esse valor era possível
1.568/1989,
cobrar.
Por entender que a questão versava sobre o Sistema Financeiro Nacional
(SFN), que a caderneta de poupança tinha uma função social e que a cobrança em
questão havia sido permitida apenas com a publicação de resolução em 25/7/1996,
o MPF formulou, em ação civil pública, estes pedidos (fl. 34):

a) - condenar o BACEN na multa correspondente a 10.000 (dez mil) vezes o
maior valor unitário cobrado pelas instituições, financeiras-rés, como tarifa, das
cadernetas de poupança, acrescida de juros e atualização monetária, revertendo o
total para o Fundo de que trata o artigo 13 da
;
Lei n. 7.347/85
b) - condenar as demais instituições financeiras-rés a cessarem
definitivamente, toda e qualquer cobrança de tarifas de contas de poupança não
recadastradas. E, quanto às contas de que tratam os parágrafos do artigo 1.o da
Resolução n.
cessarem, a cobrança, até que implementem as respectivas
2.303/96,
condições, inclusive o prazo de seis meses;
c) - condenar as demais instituições bancárias-rés a procederem ao estorno dos
débitos efetuados nas contas de poupança, desde 16.01.89 - data da Resolução n.
-, creditando-se-lhes, outrossim, os rendimentos incidentes sobre os
1.568/891
valores debitados, como se nunca tivessem sido das mesmas retirados, fixando, para
tanto, o pra\o de 15 (quinze) dias.

Subsidiariamente, requereu o seguinte (fl. 35):
Documento eletrônico VDA56920122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2026 15:02:38
Código de Controle do Documento: b6f9191b-bf6f-4fb6-8f0b-62efe091e936

d) - condenar as instituições bancárias-rés a restringirem a cobrança de tarifas
de contas de poupança, estejam elas na situação de inativas, não recadastradas, ou
qualquer outra qualificação que se-lhes possa atribuir, a R$ 1,50 (hum real e
cinquenta centavos) mensais e somente após o cumprimento das formalidades
exigidas pela Circular no
e por tempo não inferior a seis meses da data da
1.323/88
publicação da Resolução n.
;
2.303/96
e) - condenar as instituições bancárias-rés a procederem ao crédito nas contas
de poupança, estejam elas na situação de inativas, não recadastradas, ou qualquer
outra qualificação que se-lhes possam atribuir, da diferença entre a tarifa cobrada e
o valor fixado pelo BACEN (atualmente de R$ 1,50), creditando-se-lhes, outrossim,
os rendimentos incidentes sobre essas diferenças, como se nunca tivessem sido das
contas retiradas, fixando, para tanto, o prazo de 15 (quinze) dias.

Cumulativamente, postulou as seguintes providências (fls. 35-36):

f) - restrinjam, para que deixe de ser abusivo, imediata e definitivamente, o
valor da tarifa mensal cobrada das contas de poupança, que, mesmo eventualmente
permitida, não poderá exceder a 1% (hum por cento) do valor oficialmente fixado
como salário mínimo;
g) - procedam ao crédito, para reparar a abusividade, nas contas de poupança,
estejam elas na situação inativas, não recadastradas, ou qualquer outra qualificação
que se-lhes possam atribuir, da diferença entre a tarifa cobrada e o valor
correspondente a 1% (hum por cento) do valor oficialmente fixado como salário
mínino, creditando-se-lhes, outrossim, os rendimentos incidentes sobre essas
diferenças, como se nunca tivessem sido das contas retiradas, fixando, para tanto, o
prazo de quinze dias.

Por fim, requereu a condenação de todos os réus (fl. 36):

a) - no pagamento de multa no valor, cada uma, do correspondente a 20.000
(vinte mil) vezes o valor mais elevado da unidade de tarifa cobrada, devidamente
corrigido, que reverterá para o Fundo de que trata a
(excetuando-se
Lei n. 7.347/85
desta alínea o BACEN);
b) - no pagamento de custas e despesas processuais, inclusive perícia, se
houver;
c) - no pagamento de multa diária, no valor de R$ 10.000,00, com fundamento
no artigo 11 da
, para os réus que retardarem o cumprimento das
Lei n. 7.347/85
determinações judiciais, inclusive liminar.

A sentença acolheu parcialmente os pleitos a fim de condenar as
instituições bancárias rés, com exceção do BACEN, a cessar toda a cobrança de
Documento eletrônico VDA56920122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2026 15:02:38
Código de Controle do Documento: b6f9191b-bf6f-4fb6-8f0b-62efe091e936

tarifas sobre contas de poupança inativas, não recadastradas ou com qualquer outra
qualificação, assim como determinar o estorno dos débitos efetuados desde
quando entrou em vigor a Resolução CMN n.
cujos
16/1/1989,
1.568/1989,
valores serão apurados na fase de liquidação, estipulando-se ainda multa diária
pelo descumprimento da decisão.
O Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação, reformou
parcialmente a sentença, reconhecendo o dissenso entre o teor da Circular BACEN
n.
e a Resolução CMN n.
1.323/1988
1.568/1989.
O relator pontuou que a referida circular estabelecia que as instituições
captadoras de depósitos de poupança podiam considerar inativas as contas com
saldo igual ou inferior a uma Obrigação do Tesouro Nacional (OTN) que não
tivessem acolhido algum depósito ou retirada de seu titular num período de 12
meses ininterruptos.
Essa circular, segundo o relator do caso, baseava-se em resoluções do
CMN que dispunham sobre os rendimentos das contas de poupança.
Ocorreu, contudo, que o CMN expediu, em 1989, a Resolução n. 1.568,
que vedou completamente a cobrança de qualquer remuneração pela prestação do
serviço de manutenção de contas de caderneta de poupança.
Diante disso, ao considerar que a resolução era norma jurídica posterior
e hierarquicamente superior à circular do BACEN, o Tribunal da origem concluiu
que a cobrança de tarifa de manutenção de conta era completamente indevida, sem
discriminação sobre a inatividade, não cadastramento ou qualquer outra
qualificação, tanto assim que, em 1996, o CMN expediu a Resolução n.
que corroborou esse entendimento ao repetir a regra da
2.303/1996,
impossibilidade de cobrança e excepcionar unicamente as contas inativas.
Destacou ainda que a circunstância de as quantias depositadas nas contas
não recadastradas terem sido transferidas para os cofres públicos com base na
Documento eletrônico VDA56920122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2026 15:02:38
Código de Controle do Documento: b6f9191b-bf6f-4fb6-8f0b-62efe091e936

não tinha o condão de afastar a responsabilidade das
Lei n. 9.526/1997
instituições financeiras pelo estorno, na medida em que o débito a título de
remuneração efetuado nas contas havia entrado na esfera econômica dos bancos.
Ao fim, permitiu a cobrança de tarifa de manutenção somente das contas
consideradas inativas, mas desde a entrada em vigor da Resolução n. 2.303/1996,
preservando-se a condenação do agravante ao
dos valores
estorno/ressarcimento
indevidamente cobrados no período anterior.
O julgado ficou assim ementado (fls. 1.113-1.114):

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TARIFAS.
CONTAS INATIVAS E NÃO RECADASTRADAS. LEGITIMIDADE DO MPF
PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA QUE SE
RESTRINGE À JURISDIÇÃO DA RESPECTIVA SEÇÃO JUDICIÁRIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS. APLICAÇÃO DO CDC EM RELAÇÃO
ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESOLUÇÃO N. 1.568 DO CMN.
ATRIBUIÇÃO DO CONSELHO NACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA EM
RELAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO QUE DIZ RESPEITO ÀS
TARIFAS SOBRE CONTAS NÃO RECADASTRADAS. INTELIGÊNCIA DA
LEI 9.526, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1997. 1. O Supremo Tribunal Federal, nos
autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1576-1, apreciou a questão quanto
à alegada inconstitucionalidade do
da Lei n. 7.347, de 24.7.85, com a redação
art. 16
dada pelo
o da Medida Provisória, n. 1.570, de 26.3.97, pois ao deferir, em
art. 3
parte, a medida liminar requerida, suspendeu tão-somente a vigência do
o da
art. 2
referida Medida Provisória, e não a do
o, o qual alterou a redação da
art. 3
, razão pela qual é forçoso reconhecer a limitação da abrangência da
Lei n. 7.347/85
decisão judicial ou da coisa julgada, nos limites da competência territorial do órgão
prolator, nos termos definidos no
acima citado, cuja validade e eficácia não
art. 16
restaram afastadas pelo Supremo Tribunal Federal. 2. O MPF possui legitimidade
ativa, vez que presente o interesse difuso, caracterizado pelo aspecto transindividual
da questão submetida a julgamento. 3. O CDC é aplicável, "in casu", tendo em vista
que os serviços bancários encontram-se subsumidos ao disposto no
o, § 2o, do
art. 3
CDC. 4. Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva dos bancos depositários, no
sentido de que estariam tão-somente a cumprir normas impositivas impostas pelo
Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional, visto que são os Bancos os
destinatários dos recursos arrecadados dos poupadores, encontrando-se, assim, os
valores em suas esferas de disponibilidade. 5. Não há que se falar em utilização de
ação civil pública para ação de cobrança, na medida em que, como vimos, trata-se
de tutela de direitos indisponíveis, de índole difusa e individuais homogêneos,
plenamente admitidos pela LCP e pelo CDC. 6. Do mesmo modo, afasto a alegação
Documento eletrônico VDA56920122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2026 15:02:38
Código de Controle do Documento: b6f9191b-bf6f-4fb6-8f0b-62efe091e936

de inaptidão de utilização da ação civil pública como meio para expurgar do mundo
jurídico normas expedidas por órgãos administrativos competentes, pois, à
evidência, a tripartição dos Poderes e a possibilidade do controle da
constitucionalidade das leis, pelo sistema abstrato e concreto, e da legalidade dos
atos administrativos, pelo Poder Judiciário, estão a permitir eventual norma, não
genérica, mas sim específica e que atinja determinada situação jurídica que envolva
interesses sociais indisponíveis. 7. A
, alterada pela
,
Lei 9.526/97
Lei 9.814/99
expressamente possibilita que os titulares das contas, mediante reclamações (mesmo
depois da transferência), pleiteiem a devolução dos valores às instituições
financeiras, reativando-se, assim, as contas poupança. 8. Caso após a reativação
das contas, tenha existido qualquer cobrança indevida, as instituições
financeiras rés também deverão restituir os valores aos titulares. 9. A
Resolução n.
afastou a cobrança de quaisquer tarifas sobre contas
1.568/89
ativas ou inativas, não cabendo ao intérprete restringir onde a norma não
restringiu, sendo patente, nos termos do
o da
, a
art. 2
Lei n. 4.595/64
10. Apelação do autor
competência do CMN para disciplinar a questão.
improvida. 11. Apelação das rés parcialmente providas para adequar a sentença
aos termos do pedido, mantendo a cobrança veiculada pelo § 1o do artigo 1o da
Resolução
do Conselho Monetário Nacional e da implementação de
2.303/96
.
suas condições

Feitas essas breves considerações fáticas, passo à análise das razões do
agravo interno.
II - Preliminar de prescrição
No agravo interno, a parte reclama o reconhecimento da prescrição no
caso concreto, visto que a pretensão deduzida pelo MPF na ação civil pública
ajuizada em 1996 demandaria o reconhecimento da revogação da Circular BACEN
n.
a partir do advento da Resolução n.
Assim, o
1323/1988
1568/1989.
ajuizamento da ação coletiva impugnando os referidos atos normativos após 7 anos
de vigência estaria prejudicado ante o transcurso do prazo quinquenal da
prescrição.
Documento eletrônico VDA56920122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2026 15:02:38
Código de Controle do Documento: b6f9191b-bf6f-4fb6-8f0b-62efe091e936

Alega a possibilidade de análise do feito, afastando-se a incidência das
Súmulas n. 356 e 282 do STF, na medida em que a jurisprudência do STJ acerca
do tema somente se firmou após o esgotamento da jurisdição ordinária, o que
inviabilizou o prequestionamento do debate.
Razão não lhe assiste.
No caso concreto, a questão referente à prescrição não foi debatida pelo
Tribunal de origem, muito menos suscitada na apelação e no recurso especial do
agravante, carecendo do necessário prequestionamento, exigível, inclusive, para o
exame de matérias de ordem pública.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. PROMESSA COMPRA E VENDA. IMÓVEL. COMISSÃO DE
CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE.
[...]
2. No caso concreto, as questões referentes à ilegitimidade passiva do
recorrente e ocorrência de prescrição não foram debatidas pelo tribunal de origem e,
suscitadas no especial, não foram objeto de contrarrazões, carecendo do necessário
prequestionamento, exigível, inclusive, para o exame de matéria de ordem pública.
Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
, relator
REsp n. 2.157.126/SC
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024,
DJEN de
)
20/12/2024.

Vale destacar que, mesmo na hipótese de a jurisprudência do STJ acerca
da incidência do prazo prescricional quinquenal nas ações coletivas ter-se
consolidado em momento posterior ao esgotamento da jurisdição ordinária, certo é
que a matéria debatida – prescrição – poderia ter sido suscitada pelos interessados
em momento anterior, ante a divergência jurisprudencial existente na época dos
fatos, o que não ocorreu.
Documento eletrônico VDA56920122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2026 15:02:38
Código de Controle do Documento: b6f9191b-bf6f-4fb6-8f0b-62efe091e936

Inviável, assim, debater os elementos necessários ao reconhecimento da
prescrição no caso, tendo em vista a ausência de prequestionamento da matéria na
origem.

III - Da legitimidade e da legalidade da cobrança das tarifas
Conforme relatado, o agravante sustenta que o Tribunal de origem
equivocou-se ao interpretar o disposto na Resolução n.
e nos demais
1.568/1989
atos normativos editados pelo CMN e pelo BACEN, haja vista a vedação de
cobrança de tarifas estar restrita às contas ativas, não atingindo as contas de
poupança inativas discutidas no bojo da ação civil pública.
A defesa ainda afirma que o Tribunal ignorou a competência exclusiva
dos órgãos que compõem o sistema financeiro nacional disposta nos arts. 2o, 4o, VI
e XXXII, e 9o, da
, dando interpretação equivocada aos atos de
Lei n. 4.595/1964
regulação próprios dos órgãos federais acima referenciados.
Alega que, a despeito da decisão agravada ter considerado os referidos
atos como de cunho eminentemente infralegal, a discussão merece ser enfrentada
ante a abstração e generalidade das medidas regulatórias que serviram de substrato
para justificar as cobranças impugnadas na ação coletiva.
Neste ponto, assiste razão ao agravante pelos fundamentos que se
seguem.
A) Existência de questão federal apta a justificar a interposição do
recurso especial
Preliminarmente, cumpre destacar que não se está a afastar a
jurisprudência desta Corte Superior, há muito consolidada, a respeito da divisão
entre atos normativos primários e secundários para fins de interposição do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA56920122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2026 15:02:38
Código de Controle do Documento: b6f9191b-bf6f-4fb6-8f0b-62efe091e936

Como se sabe, a orientação assentada no STJ considera que, "para efeito
de cabimento de recurso especial (CF,
III), compreendem-se no conceito
art. 105,
de lei federal os atos normativos (de caráter geral e abstrato), produzidos por órgão
da União com base em competência derivada da própria Constituição, como são as
leis (complementares, ordinárias, delegadas) e as medidas provisórias, bem assim
os decretos autônomos e regulamentares expedidos pelo Presidente da República
(Emb. Decl. no Resp 663.562, 2a Turma, Min. Castro Meira, DJ de
.
7/11/2005)
Não se incluem nesse conceito os atos normativos secundários produzidos por
autoridades administrativas, tais como resoluções, circulares e portarias (Resp
88.396, 4a Turma, Min. Sálvio de Figueiredo, DJ de 13.08.96; AgRg no Ag
573.274, 2a Turma, Min. Franciulli Netto, DJ de 21.02.05), instruções normativas
(Resp 352.963, 2a Turma, Min. Castro Meira, DJ de 18.04.05), atos declaratórios
da SRF (Resp 784.378, 1a Turma, Min. José Delgado, DJ de 05.12.05), ou
provimentos da OAB (AgRg no Ag 21.337, 1a Turma, Min. Garcia Vieira, DJ de
03.08.92)"
, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
(REsp n. 837.859/RS
Turma, julgado em
DJ de
p. 232).
29/6/2006,
3/8/2006,
No caso concreto, a classificação clássica acima apresentada permanece
hígida, de forma a assegurar a competência do STJ, uma vez que "o recurso
especial não constitui via adequada para analisar ato normativo secundário, tais
como Portarias, Resoluções, Regimentos, Instruções Normativas e Circulares, por
não se equipararem ao conceito de lei federal, constante da alínea 'a' do inciso III
do artigo 105 da Constituição Federal
, Rel. Min. Herman
(REsp 1.613.147/RS
Benjamin, DJe de 13.9.2016)"
, relator Ministro Herman
REsp n. 1.817.640/SP
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
20/8/2019,
18/10/2019)
Entretanto, como observado nas razões do agravo, a controvérsia
devolvida a esta Corte Superior não está atrelada à violação de atos infralegais ou
secundários, mas sim, à interpretação conferida à atuação dos órgãos que
Documento eletrônico VDA56920122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2026 15:02:38
Código de Controle do Documento: b6f9191b-bf6f-4fb6-8f0b-62efe091e936

compõem o complexo regulatório do sistema financeiro nacional, bem como na
sucessão de atos normativos complementares no tempo.
Nesses casos, é importante salientar que os atos regulatórios emanados
tanto do BACEN como do CMN consubstanciam-se em normas de preenchimento
do conteúdo de normas em branco editadas pela
, autorizando-se
Lei n. 4.595/1964
a interposição do recurso especial com fundamento na alínea
do permissivo
a
constitucional, ante o cotejo entre a norma regulatória de complementariedade
necessária e a norma federal geral em branco.
É o que se depreende da lição de Fábio Konder Comparato:

É esta uma técnica legislativa do chamado "direito econômico", à qual os
nossos magistrados ainda não se afeiçoaram de todo, e que costuma passar
desapercebida nas exposições acadêmicas e dissertações doutrinárias. Ela
representa, no entanto, um instrumento indispensável de atuação do Poder Público
no sentido de acompanhar e influenciar a evolução da conjuntura. Tais resoluções
não constituem, como acima se frisou, um simples ato administrativo regulamentar,
mas sim o preenchimento de uma norma legal em branco, atuando portanto como o
necessário momento integrativo do seu conteúdo, e participando de sua natureza.
(COMPARATO, 1971. p. 62).

As resoluções do CMN e do BACEN, portanto, para fins de interposição
do recurso especial, devem ser consideradas como normas regulatórias de
complementariedade necessária, exigindo-se, da parte recorrente, o apontamento
conjunto da violação do
o da
, de modo a viabilizar a
art. 9
Lei n. 4.595/1964
interpretação do ato regulatório com a norma geral em branco, o que ocorreu no
caso concreto.
Ainda que assim não o fosse, cumpre destacar que a Terceira Turma do
STJ possui julgado autorizando a interposição do recurso especial que tenha por
objeto a violação de resolução do CMN, dado o seu caráter de abstração e
generalidade intrínsecos ao papel regulatório do Conselho. Veja-se:

Documento eletrônico VDA56920122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2026 15:02:38
Código de Controle do Documento: b6f9191b-bf6f-4fb6-8f0b-62efe091e936

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE NO NCPC. INEXISTÊNCIA DE
RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A REFORMA DA DECISÃO. FUNDO
GARANTIDOR DE CRÉDITO. VALOR DO TETO DE GARANTIA PARA
CLIENTES BANCÁRIOS. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO DO CMN
VIGENTE À ÉPOCA DA INTERVENÇÃO NA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
PELO BANCO CENTRAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. DECISÃO
MANTIDA.
1.Aplicabilidade das disposições do NCPC ao caso concreto, ante os termos
do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
9/3/2016:
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não comporta provimento o agravo interno que não traz nenhum elemento
apto a infirmar as conclusões externadas na decisão agravada.
3. Se, a despeito da ausência de menção expressa a um determinado
dispositivo legal, houve discussão acerca de seu conteúdo, há prequestionamento
implícito, o que autoriza o conhecimento do recurso especial.
4. As resoluções emitidas pelo CMN, porque não se ligam a nenhuma
outra norma de natureza infralegal, devem ser consideradas direito federal
para fins de conhecimento de recurso especial.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no
, relator
REsp n. 1.642.072/MG
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
23/11/2017,
destaquei.)
18/12/2017,

Assim, a decisão agravada merece ser reformada a fim de permitir a
análise do recurso especial com fundamento na alínea
do permissivo
a
constitucional no que diz respeito à interpretação conferida às normas regulatórias
de complementariedade necessária – Resoluções CMN n.
e
e
1.568/89
2.303/1996
Circular BACEN n.
– em conjunto com os dispositivos da
1.323/1988
, tidos por violados.
Lei n. 4.595/1964
A partir desta análise, será possível identificar se houve justificativa para
a atuação das instituições financeiras submetidas ao controle do órgão regulador –
Conselho Monetário Nacional – e do órgão executor – Banco Central do Brasil –
quando da cobrança de tarifas nas contas de poupança inativas.

B) Legalidade das cobranças
Documento eletrônico VDA56920122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2026 15:02:38
Código de Controle do Documento: b6f9191b-bf6f-4fb6-8f0b-62efe091e936

A controvérsia a ser analisada restringe-se a identificar a legalidade da
cobrança pelas instituições financeiras – no caso, o agravante – de tarifa pela
manutenção de contas de poupança inativas.
O relator do caso, ao tratar do assunto, concluiu que a Resolução CMN
n.
vedava a cobrança de remuneração pela prestação de serviço de
1.568/1989,
manutenção de contas em caderneta de poupança (fl. 1.108). Entendeu que pela
generalidade da expressão "contas em caderneta de poupança", não haveria como o
Poder Judiciário restringir o que o legislador não quis. Assim, a vedação à
cobrança de tarifas abarcaria tanto as contas de poupança ativas como as inativas.
Por consequência, a continuidade das cobranças pelas instituições
financeiras mesmo após a edição do referido ato normativo, autorizaria a
condenação das rés nos pedidos formulados na ação civil pública.
É o que se retira do seguinte excerto do voto condutor do acórdão (fls.
1.108, destaquei):

Entendo, nesse ponto, que a razão está com o autor da ação.
A Resolução
no item I, estabelece a vedação da cobrança de
1.568/89,
qualquer remuneração pela prestação do serviço de "manutenção de contas em
caderneta de poupança".
Note-se que a norma prescrita não qualifica as contas de poupança em ativas
ou inativas, levando-nos à conclusão de que a vedação se refere a toda e qualquer
conta de poupança e de que é improcedente o argumento de que a Resolução em
tese é específica e relativa somente às contas ativas. A interpretação plausível da
norma é a de que, não tendo se referido a contas ativas, quis fazer referência a
qualquer conta de poupança.
As instituições financeiras, por isso, não poderiam manter a cobrança após a
vigência da Resolução
nem sobre as contas de poupança ativas nem sobre
1.568/89
as inativas e as não recadastradas. E, sendo assim, é procedente o pedido de estorno
do que foi debitado a esse título desde 16 de janeiro de 1989.
Ainda que se diga que as antigas Resoluções do Banco Nacional de
Habitação permitiam a cobrança sobre as contas inativas, a edição de norma
não só posterior, mas superior, porque expedida pelo Conselho Monetário
Nacional, que impedia a cobrança sobre conta de poupança sem qualificar
quais seriam, deve-nos levar à conclusão de que a tarifação restou vedada a
partir da data em que a Resolução
entrou em vigor.
1.568/89
Documento eletrônico VDA56920122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2026 15:02:38
Código de Controle do Documento: b6f9191b-bf6f-4fb6-8f0b-62efe091e936

A edição da Resolução
corrobora esse entendimento, pois, tendo
2.303/96
essa norma novamente explicitado a vedação, abrindo-lhe expressamente uma
exceção (a referente exatamente a contas inativas), depreende-se, por força de
raciocínio lógico, que a exceção não existia antes, sob pena de atribuirmos o
caráter de inocuidade a tal norma.
[...]
Especificamente quanto às contas não recadastradas, noto que, se as
Resoluções
e
do CMN não inovaram a ordem jurídica, impondo a
2.025/93
2.078/94
conversão em inativas das contas não recadastradas, a Circular
do
2.520/94
BACEN, baseada nelas, não poderia ter instituído a conversão. Se o fez, é ilegal.
Assim, apesar da existência dessa Circular
com base na qual as
2.520/94,
instituições bancárias apelantes querem tarifar as contas não recadastradas por
equiparação às inativas, entendo que a disposição nela contida é incapaz de alterar a
conclusão a que chegamos, de que, até a entrada em vigor da Resolução
a
2.303/96,
tarifação não tem embasamento legal e de que, após implementadas as condições
nela previstas, somente podem ser tarifadas as contas de poupança inativas e não as
que deixaram de ser recadastradas.

Contudo, a questão merece ser revista levando-se em consideração o
exercício do poder regulatório da atividade financeira tanto pelo CMN como pelo
BACEN, a sucessão dos atos normativos editados pelos referidos órgãos no tempo,
a identificação da forma de atuação das instituições financeiras que administravam
as cadernetas de poupança inativas – cerne da questão envolvendo a condenação
confirmada no acórdão recorrido – e se essa atuação estava em desacordo com os
atos vigentes à época.
b.1) O Poder regulatório do CMN e do BACEN
Como se sabe, a
criou o Conselho Monetário
Lei n. 4.595/1964
Nacional, transformou a Superintendência da Moeda e do Crédito no Banco
Central do Brasil e dispôs sobre a Política Monetária Nacional.
Consoante o disposto no
o da mencionada lei, compete ao CMN
art. 2
formular a política da moeda e do crédito, objetivando o progresso econômico e
social do país. Já o
o do mesmo diploma confere ao BACEN a prerrogativa de
art. 9
cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em
vigor e as normas expedidas pelo CMN.
Documento eletrônico VDA56920122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2026 15:02:38
Código de Controle do Documento: b6f9191b-bf6f-4fb6-8f0b-62efe091e936

Dentre as atribuições do CMN, destacam-se aquelas dispostas nos
incisos VIII e IX do
o da
:
art. 4
Lei n. 4.595/1964

VIII - Regular a constituição, funcionamento e fiscalização dos que exercerem
atividades subordinadas a esta lei, bem como a aplicação das penalidades previstas;
IX - Limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos comissões e
qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou
financeiros, inclusive os prestados pelo Banco Central da República do Brasil,
assegurando taxas favorecidas aos financiamentos que se destinem a promover:

Ao BACEN incumbe o poder fiscalizatório das instituições financeiras,
aplicando-lhes as penalidades cabíveis. Age, portanto, como órgão executor e
fiscal das políticas monetárias exaradas pelo CMN, às quais as instituições
financeiras, incluindo o Banco agravante, devem obediência.
Nesse contexto, o CMN edita normas gerais de grau superior, regulando
a política monetária nacional, e o BACEN dá executoriedade a estes atos, editando
normas especiais de grau inferior, orientando a atuação das instituições financeiras
e controlando o risco sistêmico da atividade.
Vicente Piccoli Medeiros Braga, em sua obra Regulação do Sistema
Financeiro: Controle do Risco Sistêmico, explora a teoria da regulação financeira
sob uma ótica que considera o controle do risco sistêmico como uma das funções
essenciais do BACEN. Sobre o assunto, o referido autor afirma o seguinte:

A complexidade do sistema financeiro moderno exige uma abordagem
regulatória que não apenas se concentre na saúde individual das instituições, mas
também na interconexão entre elas, a fim de mitigar o risco de colapsos em cascata
que possam comprometer a estabilidade econômica global (BRAGA, p. 25-26).

É dizer que para que seja possível a gestão dos riscos, bem como a sua
mitigação, é dada ao BACEN a prerrogativa de editar atos imperativos às
Documento eletrônico VDA56920122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2026 15:02:38
Código de Controle do Documento: b6f9191b-bf6f-4fb6-8f0b-62efe091e936

instituições financeiras e às cooperativas de crédito, sem os quais, não haveria a
possibilidade de se manter a estabilidade do sistema financeiro nacional e a
proteção dos consumidores dos serviços financeiros.
Assim, as instituições financeiras, como o agravante, precisam respeitar
tanto as regras gerais de governança editadas pelo CMN, como as regras e
regulamentos prudenciais e de conduta estabelecidos pelo BACEN, sob pena de
intervenção ou imposição de medidas de recuperação.

b.2) Os atos normativos do caso concreto e a antinomia jurídica
A discussão posta em questão reclama a análise da Resoluções CMN n.
e
e da Circular BACEN n.
2.303/1996
1.568/1989,
1.323/1988.
Como bem destacado no voto vencido proferido na origem (fls. 1.085-
1.100) as cobranças direcionadas às contas de poupanças inativas ou consideradas
inativas pelo transcurso de tempo eram autorizadas pela Circular BACEN n.
que dispunha o seguinte:
1.323/1988,

CIRCULAR No 1.323
Comunicamos que a Diretoria do Banco Central, tendo em vista o disposto
nos itens IV das Resoluções no 1.235 e 1.236, ambas de 30.12.86, e no item II da
Resolução no 1.188, de 05.09.86, decidiu estabelecer que as instituições captadoras
de depósitos de poupança poderão considerar como inativas as contas com saldo
igual ou inferior a 1 (uma) Obrigação do Tesouro Nacional - OTN, e que não
tenham acolhido qualquer depósito ou retirada de seu titular durante 12 (doze)
meses ininterruptos.
2. As contas inativas serão debitadas, depois de lançados os rendimentos
de cada período, em importância correspondente a 0,2 (dois décimos) de 1
(uma) OTN, limitada ao saldo existente.
3. Os débitos somente poderão ocorrer após 3 meses em que a instituição
captadora tiver encaminhado correspondência ao titular da conta inativa,
comunicando o inteiro teor do disposto nos itens acima.
4. Os critérios ora estabelecidos são também aplicáveis às contas já
caracterizadas como inativas anteriormente à vigência desta Circular.
5. Os agentes financeiros somente poderão estabelecer valores mínimos para
saldo e movimentação de depósitos de poupança, saques e novos depósitos, nos
casos em que tais limitações estejam previstas no contrato de abertura da conta.
Documento eletrônico VDA56920122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2026 15:02:38
Código de Controle do Documento: b6f9191b-bf6f-4fb6-8f0b-62efe091e936

6. Esta Circular entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília-DF, 29 de junho de 1988

Em
sobreveio a Resolução CMN n.
que,
16/1/1989,
1.568/1989,
segundo o relator na origem, inviabilizou a manutenção da mencionada cobrança.
O referido ato normativo teve a seguinte redação (destaquei):

RESOLUÇÃO N° 1.568
O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do artigo 9o da Lei no 4.595,
de 31.12.64, torna público que o Presidente do CONSELHO MONETÁRIO
NACIONAL, por ato de 16.01.89, com base no artigo 2o, do Decreto no 94.303, de
01.05.87, "ad referendum" daquele Conselho, tendo em vista as disposições contidas
no artigo 4o, inciso IX, da citada Lei, RESOLVEU:
I - Vedar às Instituições Financeiras a cobrança de qualquer remuneração pela
prestação dos seguintes serviços:
[...]
h) manutenção de contas em caderneta de poupança.
[...]
III - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas as Resoluções nos 1.122, de 04.04.86, e 1.275, de 19.03.87, e a Circular
no 1.034, de 22.05.86.
Brasília-DF, 16 de janeiro de 1989.

Ao analisar o comando destacado acima, o relator afirmou que "a norma
prescrita não qualifica as contas de poupança em ativas ou inativas, levando-nos à
conclusão de que a vedação se refere a toda e qualquer conta de poupança e de que
é improcedente o argumento de que a Resolução em tese é específica e relativa
somente às contas ativas. A interpretação plausível da norma é a de que, não
tendo se referido a contas ativas, quis fazer referência a qualquer conta de
" (fl. 1.108).
poupança
Concluiu-se que as instituições financeiras, incluindo o agravante, não
poderiam manter a cobrança após a vigência da mencionada resolução, nem sobre
as contas de poupança ativas nem sobre as inativas e as não recadastradas, o que
autorizou a determinação do estorno e devolução dos valores aos consumidores
desde 16 de janeiro de 1989.
Documento eletrônico VDA56920122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2026 15:02:38
Código de Controle do Documento: b6f9191b-bf6f-4fb6-8f0b-62efe091e936

No entanto, a conclusão acima não merece prosperar.
Isso porque, diferentemente do apresentado no acórdão recorrido, a
Resolução CMN n.
não revogou expressamente a Circular BACEN n.
1.568/1989,
o que só veio ocorrer com a edição da Resolução CMN n.
1.323/1988,
2.303/1996,
a qual expressamente disciplinou a cobrança de tarifas sobre a manutenção das
chamadas contas inativas (fl. 1.094), situação esta, que pode ser confirmada em
consulta no sítio eletrônico do BACEN (BRASIL, 2025).
A análise da controvérsia, portanto, perpassa pelo estudo do conflito de
normas no tempo e da teoria da norma.
Como se sabe, todo sistema normativo admite não apenas uma relação
entre normas válidas, mas também normas inválidas e efetivas, como uma resposta
coerente do próprio sistema a uma determinada situação, sem as quais,
comprometer-se-á a segurança jurídica (FERRAZ JÚNIOR, 1994).
É dizer que o direito se constitui internamente, com normas produzindo
outras normas e decisões jurídicas.
Nesse conjuntura de auto-reprodução, surge o conflito de normas no
tempo. Esse conflito
, que se resolve pela
pode ser aparente, ou de primeiro grau
aplicação simples dos critérios clássicos de solução – hierárquico, cronológico ou
de especialidade – previstos no próprio sistema jurídico; e, de segundo grau,
, quando a aplicação de um dos critérios
também chamado de antinomia real
clássicos contradiz a aplicação de outro, reclamando, a autopoiese do sistema na
solução do conflito – buscando-se uma solução dentro e fora do próprio
ordenamento, visando à manutenção da segurança jurídica no caso concreto
(FERRAZ JÚNIOR, 1994. p. 191).
Documento eletrônico VDA56920122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2026 15:02:38
Código de Controle do Documento: b6f9191b-bf6f-4fb6-8f0b-62efe091e936

É preciso, portanto, se socorrer aos mecanismos de interpretação
sistêmica de modo a permitir o alcance à melhor solução para o caso concreto. É a
resposta do próprio sistema ao problema que lhe fora apresentado, que no caso
concreto, revelou-se como uma antinomia jurídica.

Podemos definir, portanto, antinomia jurídica como a oposição que ocorre
entre duas normas contraditórias (total ou parcialmente), emanadas de autoridades
competentes num mesmo âmbito normativo, que colocam o sujeito numa posição
insustentável pela ausência ou inconsistência de critérios aptos a permitir-lhe uma
saída nos quadros de um ordenamento dado (FERRAZ JÚNIOR, p. 185).

No caso dos autos, temos um único fato subjacente, caracterizado na
cobrança pelas instituições financeiras de tarifas sobre a manutenção de contas de
poupança inativas, a pluralidade de normas tidas por conflitantes regulando aquele
fato e, por consequência, o objetivo indexador, caracterizado na possibilidade de
responsabilização das instituições financeiras em decorrência da obediência ao
comando normativo.
Dessarte, a análise reclama a solução a ser empregada no conflito
existente entre a norma emanada do CMN e a norma emanada do BACEN.
O conflito retratado caracteriza uma antinomia de segundo grau. Isso
porque uma norma de critério hierárquico superior posterior (Resolução CMN n.
) conflita com uma norma especial anterior, mas de grau inferior
1.568/1989
(Circular BACEN n.
).
1.323/1988
Nessa situação, o sistema jurídico brasileiro não apresenta uma regra
específica de interpretação, já que os critérios usualmente utilizados – hierárquico
e especialidade – conflitam entre si na solução.
A doutrina especifica que, em situações semelhantes, em que
identificada a antinomia de segundo grau, "teoricamente, a opção deveria se dar
pela hierarquia, mas na prática, muitas vezes é muito mais eficiente adotar-se
Documento eletrônico VDA56920122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2026 15:02:38
Código de Controle do Documento: b6f9191b-bf6f-4fb6-8f0b-62efe091e936

uma lei específica, mesmo que ordinária, do que uma norma constitucional
" (BRASIL, 2000).
geral
, é dizer que diante de uma situação de antinomia de
Mutatis mutandis
normas real ou de segundo grau, nem sempre a norma hierarquicamente superior
vai prevalecer sobre a norma especial, mesmo esta sendo de grau inferior,
especialmente quando os assuntos por elas tratados não possuírem a especificidade
necessária para manter a segurança jurídica entre aqueles que podem ser atingidos
pelo âmbito de incidência da norma.
É o que se vê no caso concreto.
b.3) Solução para o caso concreto
Ao analisar a Resolução CMN n.
não há qualquer restrição
1.568/1989,
referente às cobranças realizadas em virtude da manutenção de contas de poupança
inativas. Há apenas o comando geral de vedação de cobrança de valores acerca
, do qual não se pode
da manutenção de contas em caderneta de poupança
presumir um alcance maior do que o pretendido pelo legislador.
Observa-se, aqui, que o fundamento utilizado no acórdão para autorizar
a condenação das instituições financeiras – não cabendo ao intérprete restringir
onde a norma não restringiu – não se sustenta quando analisado sob a perspectiva
da atuação das instituições financeiras, no estrito cumprimento dos outros atos
normativos que regulavam especificamente a cobrança de contas inativas.
Ora, se não cabe ao intérprete restringir, também não é dado a ele
ampliar o alcance da norma tendo como único parâmetro a interpretação literal do
dispositivo em comento. No caso, como dito alhures, a resolução do CMN vedava
a cobrança de valores para a manutenção de contas em caderneta de poupança,
nada falando acerca das hipóteses em que as tarifas cobradas restringiam-se às
poupanças inativas, situação esta regulada em ato específico do BACEN.
Documento eletrônico VDA56920122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2026 15:02:38
Código de Controle do Documento: b6f9191b-bf6f-4fb6-8f0b-62efe091e936

A conclusão acima é retirada do fato de existirem na época dois atos
específicos, tanto do BACEN (Circular BACEN n.
), como do extinto
1.323/1988
Banco Nacional de Habitação (Resolução do Conselho de Administração de n.
),
26/1975 que autorizavam a referida cobrança nas contas inativas, situação
. De se
esta confirmada no voto vencido proferido na origem (fl. 1.094)
ressaltar, mais uma vez, que os referidos atos só foram expressamente revogados
em momento posterior, pela Resolução CMN n.
e não pela
2.203/1996,
mencionada Resolução CMN n. 1.568/1989.
Destarte, não poderia o Poder Judiciário conferir interpretação retroativa
ao ato normativo de 1996, ampliando o espectro de abrangência da norma geral e
hierarquicamente superior, em detrimento daquilo que estava regulado de forma
específica na norma especial, ainda que esta seja de grau inferior.
É dizer que as instituições financeiras, no exercício do seu mister,
seguiram
o que estava autorizado e determinado pelos atos normativos
ipsis litteris
então vigentes até 1996, uma vez que tanto a Circular BACEN n. 1.323/1988
como a Resolução do Conselho de Administração de n.
autorizaram a
26/1975
cobrança sobre as contas de poupança inativas.
Caso, pois, de reconsideração da decisão agravada, de modo a dar
provimento ao recurso especial, afastando a responsabilidade das instituições
financeiras em relação às cobranças realizadas sobre a manutenção de contas de
poupança inativas, julgando-se improcedente os pedidos formulados na ação
coletiva proposta na origem.
IV - Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para conhecer em
parte do recurso especial e dar-lhe provimento, afastando a responsabilidade
das instituições financeiras e julgando improcedente a ação coletiva proposta
na origem.
Documento eletrônico VDA56920122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2026 15:02:38
Código de Controle do Documento: b6f9191b-bf6f-4fb6-8f0b-62efe091e936

O provimento do presente agravo interno, cujo objeto é mais abrangente,
será estendido aos recursos de fls. 1.544-1.555, 1.768-1.774 e 1.775-1.895.
É o voto.

Referências bibliográficas
BRAGA, Vicente Piccoli Medeiros. Regulação do Sistema Financeiro:
Controle do Risco Sistêmico São Paulo: Editora Atlas, 2024.
.
BRASIL. Banco Central do Brasil. Cicular 1.323 de 29/6/1988.
Disponível em:
. Acessado em 24 de set. 2025.
tipo=Circular&numero=1323
BRASIL. Ministério Público do Estado do Amazonas. Conflito entre
normas em Kelsen, Bobbio e Tércio. Seminário Turma de 2000. Disponível em: <
https://www.mpam.mp.br/images/stories
>. Acessado em 24 set.
/Conflito_entre_normas_em_Kelsen_Bobbio_e_Trcio.pdf
2025.
COMPARATO, Fábio Konder. Revista de Direito Mercantil Industrial
Econômico Financeiro, n. 3, Ano X, Nova Série. 1971.
FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito.
Editora Atlas, 2a Ed. 1994.
Documento eletrônico VDA56920122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2026 15:02:38
Código de Controle do Documento: b6f9191b-bf6f-4fb6-8f0b-62efe091e936

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2014/0089000-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.449.692 / SP
Números Origem: 00243276219964036100 200203990220534 220534920024030399
243276219964036100 9600243271
PAUTA: 04/11/2025
JULGADO: 18/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro :
ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RENATO BRILL DE GOES
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ALBERTO CAVALCANTE BRAGA - DF009170
LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
FABIO GUIMARAES HAGGSTRAM - RS058623
ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
RECORRENTE
: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. INCORPORADOR DO
_
: UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
ADVOGADO
: FABIO LIMA QUINTAS - SP249217
SOC. de ADV.
: CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
RECORRENTE
: BANCO BCN S/A
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA INCORPORADOR DO
_
: BANCO NOSSA CAIXA S/A
RECORRENTE
: BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO
RECORRENTE
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ALUÍZIO JOSÉ DE ALMEIDA CHERUBINI - SP165399
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
ADVOGADA
: LAÍSA DÁRIO FAUSTINO DE MOURA E OUTRO(S) - SP212281
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
PROCURADOR
: PROCURADORIA-GERAL DO BANCO CENTRAL
ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Contratos de Consumo - Bancários - Tarifas
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BANCO BCN S/A
AGRAVANTE
: BANCO NOSSA CAIXA S/A
AGRAVANTE
: BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
C542452155113155458119@
2014/0089000-6 - REsp 1449692 Petição : 2024/0101899-9 (AgInt)
Documento eletrônico VDA52442887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 18:40:37
Código de Controle do Documento: 211B0EB1-FFE6-402D-8C7C-7DB8E983990D

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2014/0089000-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.449.692 / SP
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ALUÍZIO JOSÉ DE ALMEIDA CHERUBINI - SP165399
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
ADVOGADA
: LAÍSA DÁRIO FAUSTINO DE MOURA E OUTRO(S) - SP212281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ALBERTO CAVALCANTE BRAGA - DF009170
LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
FABIO GUIMARAES HAGGSTRAM - RS058623
ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
INTERES.
: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. INCORPORADOR DO
_
: UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
ADVOGADO
: FABIO LIMA QUINTAS - SP249217
SOC. de ADV.
: CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERES.
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
PROCURADOR
: PROCURADORIA-GERAL DO BANCO CENTRAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto-vista regimental do relator julgando prejudicado o agravo interno,
PEDIU VISTA antecipada o Ministro Marco Buzzi. Aguardam os demais.
C542452155113155458119@
2014/0089000-6 - REsp 1449692 Petição : 2024/0101899-9 (AgInt)
Documento eletrônico VDA52442887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 18:40:37
Código de Controle do Documento: 211B0EB1-FFE6-402D-8C7C-7DB8E983990D

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2014/0089000-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.449.692 / SP
Números Origem: 00243276219964036100 200203990220534 220534920024030399
243276219964036100 9600243271
PAUTA: 05/05/2026
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro :
ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LAURA NOEME DOS SANTOS
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ALBERTO CAVALCANTE BRAGA - DF009170
LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
FABIO GUIMARAES HAGGSTRAM - RS058623
EDERSON LEITE BRAGA - PI007862
RECORRENTE
: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. INCORPORADOR DO
_
: UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
ADVOGADO
: FABIO LIMA QUINTAS - SP249217
SOC. de ADV.
: CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
RECORRENTE
: BANCO BCN S/A
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA INCORPORADOR DO
_
: BANCO NOSSA CAIXA S/A
RECORRENTE
: BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO
RECORRENTE
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ALUÍZIO JOSÉ DE ALMEIDA CHERUBINI - SP165399
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
ADVOGADA
: LAÍSA DÁRIO FAUSTINO DE MOURA E OUTRO(S) - SP212281
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
PROCURADOR
: PROCURADORIA-GERAL DO BANCO CENTRAL
ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Contratos de Consumo - Bancários - Tarifas
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BANCO BCN S/A
AGRAVANTE
: BANCO NOSSA CAIXA S/A
AGRAVANTE
: BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
C542452155113155458119@
2014/0089000-6 - REsp 1449692 Petição : 2024/0101899-9 (AgInt)
Documento eletrônico VDA56658570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TAYNAH RODE DA SILVA PETINI, QUARTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 13:35:21
Código de Controle do Documento: 16E9F20C-A14D-4164-9FD3-2D54EBE20C5D

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2014/0089000-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.449.692 / SP
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ALUÍZIO JOSÉ DE ALMEIDA CHERUBINI - SP165399
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
ADVOGADA
: LAÍSA DÁRIO FAUSTINO DE MOURA E OUTRO(S) - SP212281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ALBERTO CAVALCANTE BRAGA - DF009170
LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
FABIO GUIMARAES HAGGSTRAM - RS058623
EDERSON LEITE BRAGA - PI007862
INTERES.
: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. INCORPORADOR DO
_
: UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A
ADVOGADO
: FABIO LIMA QUINTAS - SP249217
SOC. de ADV.
: CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERES.
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
PROCURADOR
: PROCURADORIA-GERAL DO BANCO CENTRAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno de
BANCO BCN S/A e OUTROS, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos
Ferreira.
C542452155113155458119@
2014/0089000-6 - REsp 1449692 Petição : 2024/0101899-9 (AgInt)
Documento eletrônico VDA56658570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TAYNAH RODE DA SILVA PETINI, QUARTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 13:35:21
Código de Controle do Documento: 16E9F20C-A14D-4164-9FD3-2D54EBE20C5D